Tribunal: STF
Processo: HC 226297
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diogo Tebet da Cruz e outro, em favor de L.E.F.A., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 151.395/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus impetrado em favor de L. E. F. DE A contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do HC n. 5006480-76.2021.4.02.0000/RJ, que contou com a seguinte ementa: 



    […]



    Na presente impetração, sustenta a defesa que o envio pelo Banco Central de documentos financeiros protegidos por sigilo diretamente ao Ministério Público Federal, à míngua de qualquer decisão judicial, para fins de instauração de inquérito policial, desconsidera por completo o direito constitucional à intimidade e à privacidade (art. 5º, X e XII, da CRFB). Aduz ser flagrante a ilegalidade, "pois não se trata sequer da hipótese de compartilhamento de documentos sigilosos entre instituições financeiras com a Receita Federal (em caso de crimes tributários) ou o COAF, mas entre setor administrativo do Banco Central e os órgãos de persecução penal (Ministério Público Federal e Polícia Federal), de forma direta, sem respeitar a cláusula de reserva de jurisdição, e antes mesmo de qualquer decisão administrativa." (fl. 639) 



    Entende que justamente pelos fatos não terem sido pacificados no âmbito administrativo posto que há decisões divergentes dentro da autarquia federal, (sendo certo que caso provido o recurso administrativo, não haveria outra solução senão a extinção do feito sem resolução de mérito, ante a ausência de justa causa) dever-se-ia aguardar o julgamento definitivo do recurso administrativo para deflagração da ação penal. 



    Afirma que "a denúncia é claramente inepta por imputar verdadeira responsabilidade objetiva ao Recorrente, não sendo idônea a assertiva de que a condição de acionista controlador “o relaciona, pelo menos em um primeiro momento, aos fatos ilícitos que lhe estão sendo direcionados" (fl. 632). Acresce que "a acusação limita-se a reproduzir relatório parcial (no que toca ao período) elaborado pelo Banco Central sob o nº 954/2018 (cf. evento 1, anexo 3), sem descrever específica, concreta e efetivamente a participação do Recorrente nas condutas tidas como delituosas." 



    Requer seja reconhecida a ausência de justa causa para a ação penal em virtude da nulidade do feito pela ilicitude das provas que embasam o processo crime por violação ao art. 5º, X e XII, da CRFB c/c art. 1º, §4º, inciso V, da Lei Complementar n° 105/2000, nos termos do art. 395, III, CPP, bem como pela ausência de qualquer pronunciamento definitivo da esfera administrativa sobre os fatos tidos como delituosos. Subsidiariamente, concessão da ordem a fim de se determinar a suspensão do curso da persecução penal até a prolação de decisão definitiva na seara administrativa (do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN). 



    Pugna, outrossim, pela extinção do feito por inépcia da denúncia no que diz respeito ao ora recorrente. (eDOC 11)



    O recurso ordinário não foi provido. Mesma sorte teve o agravo regimental.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de trancamento do processo penal, porquanto o paciente teria sido absolvido na esfera administrativa.



    A PGR opina pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    Habeas corpus. Direito Processual Penal. Crimes dos arts. 10 e 17 da Lei 7492/88. Alegada ausência de justa causa em razão do arquivamento do processo administrativo. Independência entre as instâncias. Denúncia do Ministério Público que não se baseou apenas no Relatório do Bacen, mas também nas movimentações do Livro Razão Contábil da Icla Trust DTVM S.A, entre 2/1/2016 a 30/6/2016, bem como em relatórios do fluxo de caixa das pessoas jurídicas envolvidas, estatutos sociais e atas de reuniões dos Conselhos de Administração da Positiva Corretora e da Icla. Pedido de trancamento da ação penal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. O trancamento da ação penal via habeas corpus somente se viabiliza quando, pela mera exposição dos fatos, se verificar de forma inequívoca a imputação de fato penalmente atípico ao acusado, a inocência deste ou, ainda, a extinção da sua punibilidade, o que não ocorre no presente caso. Denúncia que preenche os requisitos previstos no art. 41 do CPP. Parecer pela denegação da ordem. (eDOC 23) 



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Consoante outrora aduzido na decisão monocrática, a comunicação ao Ministério Público Federal – MPF de irregularidades identificadas pelo Banco Central deu-se em razão da constatação de indícios de supostas práticas de ilícitos, em cumprimento de obrigação legal, nos termos do disposto no art. 28 da Lei n. 7.492/1986 e no art. 9° da Lei Complementar n.105/2001. Na esteira do decidido pelo TFR da 2ª Região, "o Banco Central cumpriu o que a legislação lhe impõe como dever, sendo imperioso enfatizar que conforme consta expressamente do ofício acostado no Evento1, Anexo15, a referida autarquia só encaminhou cópia integral do procedimento administrativo à Autoridade Policial, porque os fatos objeto daquele procedimento já haviam sido comunicados ao Ministério Público Federal, conforme, inclusive, se vê no Evento 01, Anexo4" 



    […]



    Noutro vértice, é firme neste Sodalício a orientação jurisprudencial de que nos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro não fica a ação penal condicionada à conclusão de eventual processo administrativo instaurado no âmbito do Banco Central, prevalecendo o princípio da independência das esferas administrativas e penal...



    [...]



    Ao que se tem, repito, na hipótese, a denúncia faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e suficiente as condutas delituosas por eles perpetradas, que, em tese, configuram crimes prática do crime previsto no art. 17 da Lei nº 7492/88, por 70 (setenta) vezes - o ora paciente, em tese, na qualidade de acionista controlador do Grupo NPF, recebeu adiantamentos ilícitos, da ordem de R$ 1.872.331,33 (um milhão oitocentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), da Positiva Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 40.161.713/0001-51) e da Icla Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atual Icla Trust Serviços Financeiros S.A. (CNPJ 10.274.584/0001-47); e do crime previsto no art. 10 da Lei n. 7492/88 - o paciente, juntamente com os demais corréus, inseriram setenta elementos falsos nos demonstrativos contábeis respectivos], assim como as circunstâncias do cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Mostra-se, portanto, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal (requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP) e de acordo com o art. 5º, LV, da CF/88, de modo a permitir o exercício da ampla defesa e o contraditório. Alfim, as condutas tidas por ilícitas pelo Ministério Público basearam-se em fiscalizações e relatórios técnicos do Banco Central - BACEN, o que demonstra prova de materialidade do delito, bem como indícios de autoria, razão pela qual a alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, na medida em que depende de aprofundada incursão no conjunto fático-probatório da demanda. (eDOC 16)



    Segundo a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    No ponto, destaco os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, o impetrante diz que “o Paciente foi cabalmente absolvido pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (decisão transitada em julgado, eDOC 12), oportunidade em que foi reconhecida a inexistência de qualquer adiantamento ilícito (justamente o objeto da acusação).”



    A conclusão a que chegou o STJ não diverge da jurisprudência desta Corte. Com efeito, o juízo criminal não está sujeito ao entendimento das autoridades administrativas. Nesse sentido, anotem-se:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo administrativo disciplinar. 3. Militar. 4. Absolvição na esfera criminal. Demissão em processo administrativo. Independência das esferas. Precedentes. 5. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356. 6. As razões do agravo regimental não atacaram os fundamentos da decisão recorrida. Fundamentação deficiente. Incidência da Súmula 284. 7. Falta de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 783.997/SP-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe 29.11.2011). 



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar. Processo administrativo. Falta disciplinar. Exclusão da corporação. Ação penal em curso, para apurar a mesma conduta. Possibilidade. Independência relativa das instâncias jurisdicional e administrativa. Precedentes do Pleno do STF. Repercussão geral reconhecida. Jurisprudência reafirmada. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Apresenta repercussão geral o recurso que versa sobre a possibilidade de exclusão, em processo administrativo, de policial militar que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta”. (ARE 691.306/MS, Rel. Min. Cezar Peluso DJe 11.9.2012).



    Cito, porque oportuno, trechos do parecer do MPF sobre o mérito da impetração:



    Ademais, a denúncia narrou os supostos fatos delituosos com todas as suas circunstâncias e possibilitou a identificação dos agentes, tendo sido lastreada em devido acervo probatório.



    Verifica-se, portanto, que a denúncia preencheu os requisitos legais exigidos pelo artigo 41 do CPP, não incorrendo em qualquer vício de ordem formal ou material que venha a suprimir, em primeiro, qualquer essencialidade processual; e, em segundo, que venha a dificultar o exercício do direito de defesa do Paciente. 



    Outrossim, a fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, e acolher a tese defensiva de falta de justa causa para prosseguimento da ação penal, seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    Destarte, deve o Paciente responder aos termos da ação penal, possibilitando-se a elucidação dos fatos delituosos ali descritos, à luz do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução criminal. 



    Por fim, cabe ressaltar que não se pode, de plano, impedir o Estado de exercer a função jurisdicional, coibindo-o, inclusive, de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da veracidade dos fatos. Afigura-se conveniente, portanto, que a pretensão punitiva estatal seja integralmente apreciada pelo 1º grau de jurisdição, sendo incabível o prematuro trancamento da ação penal. Portanto, uma vez que inexiste ilegalidade ou teratologia, não houve constrangimento ilegal infligido ao Paciente, impondo-se a denegação da ordem. (eDOC 23)



    Por fim, verifico que para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 126.336/MG, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente